Tribunal: CARF
Processo: 13830.720156/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720156/2014-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ELDER DORETTO MAZINNI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos provenientes do 13o salário estão sujeitos a regime de
tributação específico, não se podendo, portanto, deduzir o desconto de pensão
alimentícia no ajuste anual do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.126, de 10/08/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 13.059,24.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720156/2014-93
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Presidente da
Turma (fl. 92), em face do Acórdão no 2201-011.126, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 10 de agosto de 2023, que seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.125, de 10 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13830.720157/2014-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado (fls. 88/90), com fundamento no artigo 66, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 88):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores efetivamente
pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do direto de família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 11.414,53. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.125, de 10 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13830.720157/2014-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fl. 92):
Em sessão plenária de 10 de agosto de 2023, foi julgado o Recurso Voluntário do
Contribuinte acima identificado, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, proferindo-se a decisão consubstanciada no
Acórdão no 2201-011.126.

1 Correspondente ao artigo 117 da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023. (Publicado(a) no DOU de
22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e dá outras providências.
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar a
inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou outro designado,
na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

Formalizado o acórdão, foi constatado um erro no dispositivo do acórdão, uma vez que
o valor a ser exonerado do processo repetitivo não corresponde ao valor referente ao
processo paradigma (Acórdão no 2201-011.125), não sendo possível aplicar a mesma
decisão a ambos.
O artigo 66, do Anexo II, do RICARF, estabelece que os erros verificados na decisão
ensejam a oposição de Embargos Inominados, para correção mediante a prolação de um
novo acórdão.
Desse modo, este processo deve ser reincluído em pauta de julgamento, para correção
do erro apontado.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
opostos e acolhidos para a correção do valor exonerado do processo repetitivo, tendo em vista
que este não corresponde ao valor do processo paradigma (acórdão no 2201-011.125).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os Embargos de Declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação do erro fica evidenciada na medida em que o
julgado restabeleceu o valor de R$ 11.414,53, a título de pensão alimentícia, quando no caso dos
presentes autos o valor discutido corresponde a R$ 14.199,44, razão pela qual deve ser proferido
novo acórdão para a correção do erro apontado.
Da Infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
Consta na Notificação de Lançamento, lavrada em 13/01/2014, decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2013, ano-calendário de
2012, entregue em 08/04/2013, com crédito tributário formalizado no montante de R$ 4.558,39,
já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até 31/01/2014),
que foi glosado o montante de R$ 14.199,44, a título de pensão alimentícia declarada pelo
contribuinte, dos quais R$ 13.059,24, pago por mera liberalidade uma vez que a beneficiária da
pensão já contava com mais de 18 anos e o valor de R$ 1.140,20, não dedutível por se tratar de
pensão sobre o 13o salário (fls. 21/24),
Cientificado do lançamento em 24/01/2014 (AR de fl. 26), o contribuinte
apresentou impugnação em 28/01/2014 (fls. 02/03), acompanhada de documentos (fls. 04/19),
alegando o que segue:
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 14.199,44.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
- O pagamento da pensão não ocorre por liberalidade do contribuinte, mas por decisão
judicial não revogada, em vigor. Na petição inicial o termo menor não se referiu ao
término da obrigação, mas tão somente à idade da filha na época. Não foi delimitada a
exoneração. Não resulta daí que ao completar a maioridade cessou a obrigação, portanto
a pensão é legítima e válida. De acordo com o Código Civil, Lei 10.406/2002, artigo
1694, ao atingirmos a maioridade se extingue o dever de sustento, mas permanece a
obrigação alimentar, oriunda das relações de parentesco. A legislação vigente não faz
qualquer menção ao prazo final da obrigação de pagar pensão alimentícia, restando para
a doutrina e a jurisprudência resolver este impasse com base no binômio necessidade x
possibilidade dos envolvidos. A orientação majoritária dos tribunais vem sendo no
sentido de admitir a extensão do limite de idade até os 24 anos, para permitir ao filho
sua formação sua formação educacional, sem incentivar o ócio.
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

A 3a Turma da DRJ05, no acórdão no 105-000.292, exarado em sessão de 06 de
agosto de 2020 (fls. 45/48), julgou a impugnação improcedente sob os seguintes fundamentos:
 Para fins tributários, não é relevante que a obrigação de prestar alimentos não tenha
sido exonerada, mas tão somente que a sua aplicabilidade se dê em consonância
com as regras do Direito de Família. Assim, considerando que não restou
comprovado nos autos que em 2012 a alimentanda Vitória Ferreira Doretto, então
com 20 anos, já atingida a maioridade civil, estivesse cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau, mantém-se a glosa do valor de
R$13.059,24, a título de pensão alimentícia judicial, declarada pelo contribuinte.
 Relativamente ao décimo terceiro salário, tem-se que a tributação é exclusiva na
fonte (art. 26 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e art. 16 da Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990) e as deduções efetuadas pela fonte pagadora, entre elas
a pensão alimentícia descontada, são computadas para fins de cálculo do imposto
devido. A dedução no ajuste anual, da parcela da pensão alimentícia já computada
para fins de cálculo da retenção sobre o décimo terceiro salário representaria
aproveitamento em duplicidade deste valor de pensão e, consequentemente,
redução indevida do imposto apurado no ajuste anual. Portanto, deve ser mantida
também a glosa de pensão alimentícia, no valor de R$1.140,20, pois que
correspondente à parcela já descontada do décimo terceiro salário.
Regularmente intimado da decisão da DRJ em 18/06/2022 (AR de fl. 58), o
contribuinte interpôs em 16/07/2021 (fls. 59/61), recurso voluntário (fls. 62/65), acompanhado
de documentos (fls. 66/84), com os seguintes argumentos:
(...)
A prestação alimentícia foi acordada entre nos autos da ação de separação judicial
consensual, que tramitou perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Marília-SP.,
homologada pelo MM Juiz Dr. Marcelo França de Siqueira e Silva, onde o Recorrente
se comprometeu a pagar à sua filha à título de pensão alimentícia o valor equivalente à
30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, conforme comprovam os
documentos em anexo.
Importante salientar que a filha do Contribuinte a Alimentada no ano de 2012,
encontrava-se matriculada no curso de LICENCIATURA EM LETRAS -
PORTUGUÊS E INGLES, na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,
conforme comprova o documento em anexo.
De acordo com a legislação pertinente, o prazo limite para o pagamento da pensão
alimentícia é até que atinjam a maioridade (18 anos) ou até os 24 anos, caso estejam
cursando o pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tenham condições
financeiras para arcar com os estudos.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apesar do pátrio poder se
extinguir com a maioridade, o dever de prestar alimentos subsiste com fundamento no
parentesco. A análise feita pelo STJ é que "é também muito comum que o filho, ao
atingir a maioridade, ainda necessite da contribuição paterna, pelas muitas razões que a
experiência do foro revela, dadas suas condições sociais, físicas, educacionais e
financeiras, especialmente entre os da classe média, que frequentam curso superior".
A jurisprudência se filia ao entendimento doutrinário trazido por Yussef Said Cahali, ao
afirmar que a prestação de alimentos no direito de família "pode decorrer de um dever
de sustento, derivado do pátrio poder, e vige até a maioridade dos filhos, ou de uma
obrigação alimentar, vinculada à relação de parentesco, que persiste independentemente
da idade".
Ao completar 18 anos, o genitor que desejar ser exonerado do pagamento da pensão
deve formular pedido perante o Poder Judiciário, podendo ajuizar ação própria de
exoneração de alimentos ou requerer na ação judicial que os fixou. Deve, para tanto,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

demonstrar que o filho não mais necessita o recebimento dos valores para sua
subsistência e desenvolvimento básicos.
A matéria foi objeto da Súmula n. 358 do STJ: "O cancelamento de pensão
alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial,
mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". (Súmula 358, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe 24/09/2008).
Assim sendo, o Contribuinte até o ano de 2017 encontrava-se obrigado a prestar
alimentos à sua filha mesmo após a mesma completar a maioridade aos 18 (dezoito)
anos, pois encontrava-se matriculada no curso superior, acima citado.
Portanto, com a comprovada obrigação de pagar a pensão alimentícia, o Contribuinte
Recorrente possui o direito de efetuar os descontos dos alimentos pagos em sua
declaração anual do imposto de renda da pessoa física.
Diante do exposto, e tudo. mais que consta no presente recurso com seus argumentos e
provas, requer o Contribuinte Recorrente a apreciação do mesmo por Vossas
Excelências, com o vasto conhecimento que é peculiar a cada membro julgador, e no
final entender que o seu TOTAL PROVIMENTO, é a medida da mais lídima Justiça.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos razão pela qual
deve ser conhecido.
O texto base que define o direito à dedução da pensão alimentícia da base de
cálculo do imposto de renda e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do
benefício está contido no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados
no artigo 78 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, vigente à época dos fatos, como segue:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Como visto anteriormente, o motivo ensejador da manutenção da glosa da pensão
alimentícia, pela autoridade julgadora de primeira instancia, em relação ao montante de R$
13.059,24, foi a ausência de comprovação de que a beneficiária da referida pensão alimentícia,
uma vez que já tinha atingido a maioridade civil, contando com 20 anos de idade, estivesse
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

Tendo em vista que com o recurso voluntário o contribuinte fez prova de que a
beneficiária da pensão alimentícia – Vitória Ferreira Doretto – no ano-calendário de 2012
encontrava-se matriculada no curso de LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E
INGLÊS, na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, conforme cópia do histórico
escolar (fls. 73/78), não pode subsistir a glosa em relação a tal parcela da pensão alimentícia.
Quanto a autuação pela glosa da despesa com pensão alimentícia, verifica-se que
foi descontada do 13o salário do contribuinte, que tem tributação exclusiva na fonte, não sendo
levado a tributação na Declaração de Ajuste Anual.
A legislação prevê que os rendimentos pagos a título de 13o salário estão sujeitos
à incidência na fonte com base na tabela progressiva e a tributação ocorrerá exclusivamente na
fonte e separadamente dos demais rendimentos do beneficiário, nos termos do artigo 638 do
Decreto no 3000 de 1999, vigente na época:
Art.638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26,eLei no 8.134,
de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Portanto, está correta a glosa referente à pensão alimentícia descontada do 13o
salário pago ao contribuinte, uma vez que esse rendimento é tributado exclusivamente na fonte,
ou seja, o valor do 13o salário não compõe o total de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste
anual na declaração de ajuste anual (DAA), de modo que as pensões descontadas de tal
rendimento não são dedutíveis da base de cálculo anual do imposto de renda.
De aduzir-se em conclusão que deve ser afastada a glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial no montante de R$ 13.059,24 e mantida a glosa de R$ 1.140,20, relativa ao
13o salário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-011.126, de 10 de agosto de 2023,
para, com efeitos infringentes, corrigir o erro apontado e alterar a decisão original para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 13.059,24.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 100
DF CARF MF
Original